Tribunal: TJES
Processo: 5004961-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004961-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ISAUMIR MONTE e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. CLÁUSULA DE MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA ONEROSIDADE. LIBERAÇÃO D
OS
VALORES
BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA
. RAZOABILIDADE DA DECISÃO.
DÉBITO GARANTIDO POR OUTROS BENS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial visando à reforma de decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, não obstante cláusula contratual que condicionava a liberação à quitação integral da dívida assumida em acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de cláusula contratual que condiciona a liberação de bens à quitação integral do acordo impede o levantamento dos valores bloqueados judicialmente; e (ii) estabelecer se a manutenção das constrições financeiras, diante da existência de garantia suficiente por meio de veículos, configura medida excessiva e irrazoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo celebrado entre as partes previu expressamente a manutenção das constrições até a quitação integral do débito, estipulada para agosto de 2029.

Apesar da cláusula restritiva, o juízo de origem avaliou que os três veículos com restrições judiciais possuem valor de mercado superior ao débito confessado, conferindo suficiência à garantia da execução.

A liberação dos valores bloqueados em conta bancária foi fundamentada na razoabilidade e na vedação à onerosidade excessiva da execução, diante da existência de bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo.

A cláusula contratual não pode ser aplicada de forma absoluta quando contrariar os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade da execução para o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que condiciona a liberação de bens à quitação integral do acordo não impede, por si só, o levantamento judicial de constrições, quando verificada a suficiência de outras garantias.

A manutenção de bloqueio de ativos financeiros revela-se excessiva quando já existentes outros bens constritos de valor superior ao crédito exequendo, em desrespeito ao princípio da menor onerosidade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO D
E DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
,

em razão

da r. decisão

proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id nº 61718582, do processo de origem), integrada pela decisão proferida no evento nº 64053782, no bojo da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
ISAUMIR MONTE
,
CELITA UBALDI MONTE
,
ROGÉRIO DA CUNHA
e
ALLINE PRANDO
, que determinou a liberação dos valores constritos em conta bancária dos executados em razão da transação subscrita pelas partes.

Nas razões recursais, apresentadas no evento nº 12984887, o banco agravante

alega, em síntese, que
(I)
“do referido acordo que constou expressamente cláusula no sentido que os bens e valores penhorados/bloqueados somente serão liberados após quitação integral da dívida do acordo, tendo os executados rubricado cada uma das folhas desse documento e, ao final, apostado suas assinaturas com reconhecimento de firma” (fl. 05); e que
(II)
“a decisão foi pautada na existência de relação de confiança e de boa fé a partir deste negócio jurídico, o que, na verdade, deveria ter sido o elemento norteador para o indeferimento da liberação das quantias na forma postulada pelos agravados” (fl. 06).

Na origem, trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, proposta pelo ora agravante em face dos agravados, visando ao recebimento da quantia de R$ 118.011,18 (cento e dezoito mil, onze reais e dezoito centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 75932/1 – BNDES-PRONAF-MAIS ALIMENTOS.

Regularmente citados, os executados tiveram seus bens constritos por decisão judicial proferida no Id nº 48963733, dos autos de referência, mediante bloqueio de valores via SISBAJUD, com êxito na constrição das quantias de R$ 20.795,90 e R$ 11,00 em nome de
ISAUMIR MONTE
, bem como de R$ 952,86 e R$ 949,80 em nome de
CELITA UBALDI MONTE
, além de bloqueios de veículos via RENAJUD.

Posteriormente, os executados celebraram acordo com o banco exequente, confessando a dívida e assumindo obrigação do pagamento parcelado até 20/08/2029.

Apesar de constar expressamente no pacto cláusula que condicionava a liberação dos bens à quitação integral da dívida, os devedores postularam judicialmente a liberação imediata das constrições, sob a alegação de onerosidade excessiva daquele dispositivo.

Diante do pedido, o magistrado de primeiro grau promoveu a liberação dos valores bloqueados em conta bancária, mantendo as restrições lançadas sobre os veículos.

Do exame da controvérsia, percebe-se que o acordo previu o pagamento do valor de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais) para quitação da dívida, dos quais os agravados quitaram, quando da subscrição do ajuste, o montante de R$13.574,00 (treze mil, quinhentos e setenta e quatro reais) (Id nº 56324722).

Não obstante a previsão expressa, no bojo do acordo entabulado entre as partes, de manutenção das constrições lançadas sobre os ativos e bens até a quitação integral do valor ajustado, o que somente está previsto para ocorrer em agosto de 2029, percebe-se que os 3 (três) veículos cujas constrições foram mantidas ostentam valor de mercado superior ao débito, o que torna excessiva a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros e corrobora a razoabilidade da decisão ora agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.